Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021637-95.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANELISE LONGONI DE SOUZA - CPF: 019.732.731-10 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO COM BASE EM CDA ATUALIZADA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ante a constatação de quitação do débito tributário. O agravante sustenta que haveria saldo remanescente a ser cobrado, incluindo valores relativos a honorários advocatícios e encargos decorrentes de atualização posterior à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial realizado com base na última CDA atualizada acarreta a presunção de quitação do débito fiscal; (ii) estabelecer se é admissível a continuidade da execução para cobrança de suposto saldo remanescente após bloqueio integral, com base em atualização posterior do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio judicial foi efetivado com base na última Certidão de Dívida Ativa atualizada constante nos autos, tendo os valores sido efetivamente levantados pelo exequente, o que configura a quitação do débito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Não houve impugnação tempestiva quanto ao valor bloqueado, o que atrai a presunção de quitação da obrigação tributária e torna incabível alegação posterior de saldo remanescente com base em nova atualização.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais, a satisfação da dívida com base na CDA atualizada inviabiliza nova cobrança, sob pena de perpetuação indevida do processo executivo.

A tese firmada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, por ausência de similitude fático-jurídica com as ações regidas pela Lei no 6.830/1980, sendo incabível sua invocação como fundamento para nova cobrança.

Permitir nova atualização e continuidade da execução compromete os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, além de configurar inovação processual vedada no âmbito das execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de bloqueio judicial com base na última CDA atualizada e sem impugnação tempestiva presume a quitação do débito tributário.

É inadmissível a continuidade da execução fiscal com base em atualização posterior dos valores já bloqueados e levantados.

A tese firmada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, por ausência de similitude fático-jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1011358-89.2019.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.10.2024, DJE 18.10.2024; TJMT, AC no 0000371-74.2012.8.11.0029, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023, DJE 20.04.2023; TJMT, AC no 0000806-02.2004.8.11.0038, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 22.08.2023, DJE 25.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1021637-95.2023.8.11.0003.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que a obrigação foi satisfeita.

Nas razões do Agravo Interno, o Município alega que o valor bloqueado e posteriormente levantado não quitaria integralmente o débito tributário, sustentando a existência de saldo remanescente e honorários advocatícios não incluídos, os quais teriam sido fixados em decisão anterior. Defende, portanto, a necessidade de prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito tributário. Pugna pela reforma da decisão monocrática.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada que negou provimento e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, quanto à quitação da obrigação.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“No caso dos autos, o valor bloqueado judicialmente no SISBAJUD se deu com base no último cálculo atualizado anexado aos autos. Dessa forma, evidenciada a quitação do débito, resta acertada a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.” (id 290418897)

A controvérsia reside na alegação do agravante de que não houve quitação integral do débito tributário, apontando suposto saldo remanescente e ausência de inclusão de honorários advocatícios fixados em decisão anterior.

Contudo, conforme destacado na decisão recorrida, o bloqueio judicial realizado nos autos da execução fiscal deu-se com base na última certidão de dívida ativa atualizada constante nos autos, e os valores foram efetivamente levantados em favor do exequente. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, realizado o bloqueio judicial com base na CDA devidamente atualizada e não havendo impugnação no momento oportuno quanto ao montante, presume-se satisfeita a obrigação tributária, não sendo possível a posterior alegação de saldo remanescente com fundamento em nova atualização dos valores.

Além disso, foi expressamente destacado que a tese adotada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica com as ações regidas pela Lei de Execuções Fiscais. Permitir o prosseguimento da execução para cobrança de valores residuais decorrentes de nova atualização comprometeria os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, ensejando a perpetuação da demanda executiva.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NO VALOR INTEGRAL DA ÚLTIMA CDA ATUALIZADA APRESENTADA PELA FAZENDA – INSURGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DE MORA COM FULCRO NO TEMA 677 DO STJ – RECURSO PARADIGMA QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a

penhora online foi efetivada no valor integral contido na CDA atualizada e apresentada antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD, vislumbra-se que a obrigação executada foi satisfeita.

Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução.

O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica entre as hipóteses, eis que as Ações de Execução fiscais regem-se por legislação específica.

(N.U 1011358-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – QUESTÃO PRECLUSA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito”.(N .U 0000371-74.2012.8.11 .0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) 2. Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AC: 00008060220048110038, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)

Dessa forma, restando evidenciado que a quantia bloqueada judicialmente correspondeu integralmente ao valor constante na última Certidão de Dívida Ativa atualizada, sem impugnação oportuna por parte do exequente, presume-se a satisfação da obrigação tributária.

A tentativa de rediscussão do débito com base em posterior atualização de valores, além de afrontar a segurança jurídica e a razoável duração do processo, configura inovação indevida e incompatível com o regime jurídico das execuções fiscais. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, aliás, tem reiteradamente firmado o entendimento de que, nesse contexto, impõe-se a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, sendo inaplicável a tese fixada no Tema 677 do STJ às execuções fiscais. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou omissão na decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025